Tribunal: TJMT
Processo: 0019161-41.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019161-41.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEONIDAS MENDES MULLER - CPF: 353.656.091-15 (APELADO), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS -

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

1. A decisão que resolve a fase de liquidação de sentença, homologa os cálculos e determina o prosseguimento do feito desafia recurso de agravo de instrumento.

2. Diante da previsão expressa no Código de Processo Civil de que o recurso para a hipótese é o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único), a interposição de recurso de apelação configura erro grosseiro.

3. Apelação não conhecida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, no cumprimento de sentença, nos autos de ação de cobrança n. 0019161-41.2010.8.11.0041 (Cód. 443616 - Proc. 431/2010), promovida por
LEÔNIDAS MENDES MULLER,
homologou os cálculos apresentados pela parte exequente no id.
138996725, p.153/154.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que:

a) os cálculos devem seguir o índice de reajuste determinado em sentença originária;

b)

em sede de cumprimento de sentença, a parte apelada apresentou o seu pedido com cálculos utilizando juros compostos pelo IGP-M, os quais não estavam previstos em sede de sentença;

c)

mesmo embargando a referida homologação, esta Municipalidade não obteve sucesso. Portanto, torna-se imperioso interpor a presente recurso para que se cumpra o dispositivo de sentença, fazendo uso do INPC com juros de 6% ao ano, nos cálculos da presente lide;

d) o cumprimento e a consequente homologação não observaram a utilização desse índice.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a homologação dos valores
(id.
138996734
).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id.
138996742
)

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ

pretende a reforma da decisão vista no id.
138996725
- p.153/154, pela qual foi homologado os cálculos apresentados pela parte exequente, nos termos infra compilados:

“Vistos. Processo em fase de cumprimento da sentença (f. 87/88) ratificada (Acórdão f. 124/128). Petição (f. 150) de 25.10.2018, o município requereu perícia contábil ou dilação do prazo pelo período de 30 dias para análise dos cálculos.

O pedido não é digno de acolhimento, pois, os cálculos apresentados pelo exequente (f. 144/146) referem-se tão somente à atualização monetária do valor que recebeu concordância expressa de ambas as partes nos autos dos embargos à execução (código 1034961 - f. 07, 15 e 17).

Nestas condições, para que surtam os efeitos legais e jurídicos desejados, HOMOLOGO por sentença os valores contidos nos cálculos (f. 144/148), atualizados até 11.6.2018, no valor total de R$ 30.392,53 (trinta mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos), correspondentes ao crédito principal e o valor de R$ 1.069,82 (hum mil, sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos) referentes aos honorários de sucumbência”.

Em que pesem os argumentos trazidos pelo apelante, concluo que o presente recurso não merece ser conhecido, porquanto a decisão atacada apenas homologou os cálculos e determinou a expedição de oficio requisitório, tratando-se - conquanto lançada como se sentença fosse - em verdade, de mera
decisão interlocutória
, que não extinguiu a execução e que se sujeita a agravo de instrumento.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. I – (...).
III - No que tange à questão de fundo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, no sistema do vigente Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo. Entende ainda que a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento
.
Nesse sentido: REsp 1.767.663/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 e REsp 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1o/8/2018.IV - Agravo interno improvido
.”
(AgInt no REsp n. 1.952.681/DF. Relator Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma. DJe de 17/3/2022) (g.n.)

Como visto, o agravo de instrumento é o recurso cabível para atacar o ato judicial que homologa o cálculos, sem declarar extinta a execução, consoante o teor do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, uma vez que a decisão atacada, nos moldes em que foi proferida, não tem caráter terminativo, como preconizado no art. 203, §1o, parte final, também do CPC.

Em casos como o que ora se apresenta, a inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento da apelação interposta, que não se presta para servir como sucedâneo ao agravo de instrumento, sendo, portanto, inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

Em reforço a esse entendimento, cito o posicionamento deste Sodalício acerca do tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO JULGADA PROCEDENTE - DETERMINADA A APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE CÁLCULO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

1. Na esteira da jurisprudência do STJ, “a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015” (AgInt no AREsp 1.986.386/MA).

2. In casu, a decisão atacada se limitou a reconhecer o excesso de execução e a determinar a apresentação de nova planilha de cálculos visando à homologação e expedição de precatório/RPV, de modo que não há dúvida sobre sua natureza de decisão interlocutória, porquanto não acarretou a extinção da fase executiva em andamento, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento, nos termos do art. 1.015, § único, do CPC.

3. A inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento do Recurso de Apelação interposto e não se presta a servir como sucedâneo ao Agravo de Instrumento, impedindo que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

4. Recurso não conhecido. (N.U 0004112-33.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

À vista do delineado, deixo de aplicar princípio da fungibilidade, pois, inexistindo dúvida objetiva sobre qual seja o recurso cabível de interposição no caso concreto, não há que se falar, conforme a jurisprudência do STJ e deste Sodalício, acima lançadas, em aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, por sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024